Tribunal: CARF
Processo: 19515.004794/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004794/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.121 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
RODRIGO CARAM MARCOS GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GANHOS LÍQUIDOS EM RENDA VARIÁVEL. COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZO E CUSTOS. ÔNUS DA PROVA.
Para a dedução na apuração de prejuízos e custos a faz-se necessária a
comprovação documental.
OMISSÃO DE GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA
VARIÁVEL. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Na operação com ações é tributado o ganho líquido em renda variável, que é
constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu
custo de aquisição. Não se trata de uma tributação na fonte, na qual a somente
a corretora recolheria o imposto devido, havendo a obrigação legal da apuração
e recolhimento pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)

Diogo Cristian Denny (Presidente) - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004794/2010-99
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004794/2010-99

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RODRIGO CARAM MARCOS
GARCIA contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, mantendo
a cobrança do crédito tributário integralmente.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2006, exercício 2007, no qual se apurou omissão de rendimentos no valor total de no valor total
de R$ 781.933,18 acrescidos de juros e multa, decorrentes das seguintes infrações.
O termo de verificação fiscal encontra-se nas e-fls. 49 e seguintes, e descreve que
o contribuinte ora autuado informou em sua DIRPF ganho líquido mensal auferido nas operações
realizadas na bolsa de valores, quando na verdade deveria ter declarado Ganho ou Perda Líquida
de Renda Variável, decorrentes da operacionalização em bolsa de valores.
O enquadramento legal se dá pelo disposto no Decreto no 3.000, de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seu artigos 743 a 777, 94, 905, 911 e 927, além do
disposto no art. 72, da Lei A Lei n° 8.981/95, que trata desta matéria, aplicados à época dos fatos
geradores.
Conforme sua defesa, alega que a tributação no mercado renda variável, tanto nas
operações comuns quanto nas “day trade”, o responsável tributário pelo recolhimento do IR
retido na fonte é a instituição intermediadora da operação.
Conforme relatório do acórdão recorrido: i) O contribuinte diz ter apresentado os
demonstrativos fornecidos pela empresa e que estes comprovam a retenção e o devido
recolhimento do IRRF. Alega que não há o que ser falado em relação ao débito de IR devido,
visto que a corretora INTRA AS, promoveu todos os recolhimentos incidentes sobre as operações
realizadas pelo impugnante. ii) Com relação ao crédito tributário referente ao IRPF,
supostamente devido no período ao qual faz alusão o Auto de infração, o reclamante argumenta
dizendo que o IRPF incide sobre o ganho liquido mensal auferido nas operações realizadas na
bolsa de valores. No entanto, a legislação prevê a possibilidade de serem compensadas as perdas
com os ganhos auferidos nos meses subsequentes. iii) O contribuinte afirma que não foi utilizada
pelo auditor a compensação de prejuízos e despesas a que tinha direito. Afirma que seria juntado
aos autos os documentos 5 e 6, comprovando as alegações feitas. Iv) O impugnante alega que os
aludidos demonstrativos foram elaborados exclusivamente com as informações contidas nas
Notas de Corretagem e demais documentos fornecidos durante a fiscalização, documentos,
segundo o contribuinte, ignorados pela autoridade autuante. v) Pede redução na aplicação da
multa. vi) Pede a realização de diligência.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL
A acusação fiscal pauta-se pela pelo omissão de rendimento decorrentes da
operação no mercado financeiro.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004794/2010-99

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Assim, verificada a omissão de rendimentos, apesar da tentativa do recorrente em
demonstrar a licitude das operações, entendo que o lançamento deve ser mantido por seus
fundamentos.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A fiscalização e a DRJ de origem entendem que os ganhos líquidos auferidos pela
venda de ações no mercado de renda variável, correspondem à diferença positiva entre o valor de
venda do ativo e seu custo de aquisição, calculado pela média ponderada dos custos unitários.
A Lei n° 8.981/95, em seu art. 72 (RIR/99, art. 758), que trata da tributação das
Operações Financeiras, com relação ao Mercado de Renda Variável, diz o seguinte:
"Art. 72 Os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1° de janeiro de 1995, por
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações realizadas nas
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da Legislação vigente, com as alterações introduzidas
por esta lei. (...)"
Por outro lado, o art.760 do RIR/99 dispõe que o ganho líquido é o resultado
positivo auferido nas operações realizadas em cada mês.
Com isso, a autoridade fiscal deduziu que o fiscalizado não efetuou o pagamento
mensal do imposto de renda sobre os ganhos líquidos, auferidos nas operações realizadas por
intermédio da corretora Intra SA CCV.
Destaco que nesse ponto, não houve contestação do recorrente, alegando em se
recurso que a Lei 11.033 de 2004, alterou a tributação no mercado financeiro e de capitais,
dispondo em seu art. 2o, o seguinte:
Art. 2o O disposto no art. 1o desta Lei não se aplica aos ganhos líquidos auferidos em
operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, e assemelhadas,

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004794/2010-99

inclusive day trade, que permanecem sujeitos à legislação vigente e serão tributados às
seguintes alíquotas: (Produção de efeito).
I - 20% (vinte por cento), no caso de operação day trade ;
II - 15% (quinze por cento), nas demais hipóteses.
§ 1o As operações a que se refere o caput deste artigo, exceto day trade, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de 0,005% (cinco milésimos por
cento) sobre os seguintes valores:
I - nos mercados futuros, a soma algébrica dos ajustes diários, se positiva, apurada por
ocasião do encerramento da posição, antecipadamente ou no seu vencimento;
II - nos mercados de opções, o resultado, se positivo, da soma algébrica dos prêmios
pagos e recebidos no mesmo dia;
III - nos contratos a termo:
a) quando houver a previsão de entrega do ativo objeto na data do seu vencimento, a
diferença, se positiva, entre o preço a termo e o preço à vista na data da liquidação;
b) com liquidação exclusivamente financeira, o valor da liquidação financeira previsto
no contrato;
IV - nos mercados à vista, o valor da alienação, nas operações com ações, ouro ativo
financeiro e outros valores mobiliários neles negociados.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo:
I - não se aplica às operações de exercício de opção;
II - aplica-se às operações realizadas no mercado de balcão, com intermediação, tendo
por objeto os valores mobiliários e ativos referidos no inciso IV do § 1o deste artigo,
bem como às operações realizadas em mercados de liquidação futura fora de bolsa.
§ 3o As operações day trade permanecem tributadas, na fonte, nos termos da legislação
vigente.
§ 4o Fica dispensada a retenção do imposto de que trata o § 1o deste artigo cujo valor
seja igual ou inferior a R$ 1,00 (um real).
§ 5o Ocorrendo mais de uma operação no mesmo mês, realizada por uma mesma pessoa,
física ou jurídica, deverá ser efetuada a soma dos valores de imposto incidente sobre
todas as operações realizadas no mês, para efeito de cálculo do limite de retenção
previsto no § 4o deste artigo.
§ 6o Fica responsável pela retenção do imposto de que tratam o § 1o e o inciso II do § 2o
deste artigo a instituição intermediadora que receber diretamente a ordem do cliente, a
bolsa que registrou as operações ou entidade responsável pela liquidação e
compensação das operações, na forma regulamentada pela Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda.
§ 7o O valor do imposto retido na fonte a que se refere o § 1o deste artigo poderá ser:
I - deduzido do imposto sobre ganhos líquidos apurados no mês;
II - compensado com o imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados nos meses
subsequentes;
III - compensado na declaração de ajuste se, após a dedução de que tratam os incisos I e
II deste parágrafo, houver saldo de imposto retido;
IV - compensado com o imposto devido sobre o ganho de capital na alienação de ações.
§ 8o O imposto de renda retido na forma do § 1o deste artigo deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil da semana subsequente à data da retenção.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004794/2010-99

Nesse ponto, até possui razão o recorrente, pois a alíquota da base de cálculo deve
observar a lei específica ao caso concreto, e que diz respeito à 15% para intermediações com
“day trade”, e 20% para operações comuns, no mercado de capital.
Contudo, conforme se verifica da base de cálculo dos autos, as operações
indicadas e informadas podem ser constatadas nas e-fls. 408/697, onde estão descritas o
lançamento e os rendimentos advindo dessas duas operações, mas que já foram levadas à efeito
das alíquotas acima citadas (de 15% e 20%), conforme o demonstrativo de apuração do imposto
devido na e-fl. 54.
Portanto, não há reparos a decisão de piso, ou a autuação quanto à materialidade
nesse tópico.
DA COMPENSAÇÃO E DEDUÇÃO
A dedução dos custos, despesas e perdas apuradas nas operações citadas, possui
previsão PELO artigo o art. 760 do RIR/1999, reproduzido abaixo:
“Art. 760. Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas operações
realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas incorridos,
necessários à realização das operações, e a compensação de perdas apuradas nas
operações de que tratam os arts. 761, 764, 765 e 766, ressalvado o disposto no art. 767
(Lei no 7.713, de 1988, art. 40, §1o, e Lei no 7.799, de 1989, art. 55, §§1o e 7o).
§ 1o. As perdas apuradas nas operações de que trata este Capítulo poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subsequentes, em
operações da mesma natureza (Lei no 8.981, de 1995, art. 72, § 4o)”.
Diante do dispositivo, a decisão de primeira instância entendeu o seguinte:
“Na operação com ações é tributado o ganho líquido em renda variável, que é
constituído pela diferença positiva entre o valor de alienação do ativo e o seu
custo de aquisição. Não se trata de uma tributação na fonte, na qual a corretora
recolheria o imposto devido. Há que ser feita a apuração na forma descrita,
obrigação do contribuinte. Observe-se, por fim, que não houve inobservância do
conceito de renda, pois o que ocorre no mercado de ações é a tributação do
resultado positivo auferido nas operações realizadas em cada mês (em alguns
casos diárias), podendo ocorrer, eventualmente, prejuízo no conjunto das
operações, pois a compensação de perdas só pode ser em operações de mesmo
tipo, conforme estabelecido na legislação.
Observe-se, por fim, que não houve inobservância do conceito de renda, pois o
que ocorre no mercado de ações é a tributação do resultado positivo auferido
nas operações realizadas em cada mês (em alguns casos diários), podendo
ocorrer, eventualmente, prejuízo no conjunto das operações, pois a
compensação de perdas só pode ser em operações de mesmo tipo, conforme
estabelecido na legislação”.
Nota-se que só pode ser compensado o prejuízo com as perdas de operações do
mesmo tipo, e não com operações diferentes daquela praticadas pelo interessado.
Assim, sem razão o recorrente.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pretende o recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, solicitado perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e
comprovação da alegação do seu direito.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.121 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004794/2010-99

Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende.
O que não é o caso dos autos.
As despesas deveriam ter sido registradas em registros de livro-caixa, a ser
apurados mês a mês pelo contribuinte.
Quanto ao princípio da verdade material, destaca-se que a prova deve ser trazida
aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração pública ou da Fazenda a busca de
provas do direito alegado pelo recorrente. Se o fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com
base na presunção legal, não faz sentido impor ao fisco o dever de provar que a presunção em
seu favor não pode subsistir. É elementar que a prova para infirmar a presunção deve ser
produzida por quem tem interesse na demanda, que no caso é o contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 756
DF CARF MF
Original